Tribunal: TJDFT
Processo: 0732713-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732713-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCI VILMA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JULIANA DE AVILA PANISSET D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUCI VILMA DE OLIVEIRA em face de JULIANA DE AVILA PANISSET, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 222845762), que nos autos do cumprimento de sentença n. 0710439-65.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de abatimento de valores referentes à deterioração do imóvel objeto da lide, nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento de sentença manejado JULIANA DE AVILA PANISSET em face de LUCI VILMA DE OLIVEIRA, fundamentado no título judicial constituído pela sentença proferida nos autos (ID 146660771), nos seguintes termos: “Em face do exposto, confirmando a medida de urgência deferida à parte autora através da decisão de ID 99379664, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, que tinha por objeto a compra e venda do imóvel situado na Quadra 14, Lote 22, Casa B, Condomínio Rural Solar da Serra – DF, determinando o retorno das partes a seu “status quo ante”. Via de consequência, condeno a parte requerida a, tudo após o trânsito em julgado da ação: a) restituir à parte autora a posse do imóvel situado na SCLRN 710/711, bloco B, Entrada 53, Apto 101, Brasília – DF, no estado em que lhe foi entregue, devendo arcar com o pagamento dos tributos e demais débitos incidentes sobre o bem (taxas condominiais, tarifas de energia elétrica, etc.) até a efetiva restituição da coisa; b) restituir à requerente a posse do veículo “VW Tcross, ano 2019/2020, cor branca, placa REE7A55”, no estado em que lhe foi entregue, devendo arcar com o pagamento de tributos e demais débitos incidentes sobre o bem (IPVA, multas de trânsito, licenciamento, etc.) até a efetiva restituição da coisa; c) restituir à autora a importância de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), por ela desembolsada quando da celebração do negócio jurídico em apreço; d) restituir à requerente a quantia de R$ 22.576,98 (vinte e dois mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos), inerente as 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas no importe individual de R$ 3.888,00, observando-se os depósitos de ID’s 96849934, páginas 01 a 07 (4.888 + 88 + 3.800+ 3.888 + 3.888 + 3.888 + 3.020,77 = 23.460,77), computando-se aí o decote da importância de R$ 883,79, já que a “compensação” feita pela autora, inerente às taxas condominiais, se deu de maneira indevida (23.460,77 – 883,79 = 22.576,98); e) pagar à requerente a quantia de R$ 40.096,29 (quarenta mil, noventa e seis reais e vinte e nove centavos), a título de indenização por danos materiais, englobando-se aqui indenização por benfeitorias (R$ 27.360,97), restituição de taxa de corretagem (R$ 12.400,00) e ressarcimento dos emolumentos cartórios (R$ 335,32); f) restituir os valores despendidos com o pagamento de multa de trânsito (R$ 104,13) e licenciamento anual do veículo (R$ 93,85), o que nos remete à importância de R$ 197,98 (cento e noventa e sete reais e noventa e oito centavos), No que se refere à obrigação de pagar/restituir quantias, todos os valores deverão ser corrigidos pelo INPC, a partir de seus respectivos desembolsos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Lado outro, também após o trânsito em julgado, determino à parte requerente que restitua à parte requerida o imóvel objeto da compra e venda, nas mesmas condições em que lhe foi entregue, facultando-se a retirada apenas das pertenças que alocou no local, dado que tais objetos não são indenizáveis. Quando da restituição do imóvel, a parte autora também deverá promover a quitação dos débitos incidentes sobre o bem (tributos, taxas de condomínio, tarifas de água, energia etc.), até a data de sua efetiva restituição. Considerando a quantidade de pedidos formulados na inicial, o proveito econômico pretendido e o efetivamente obtido, entendo que a parte autora sucumbiu em parte mínima dos pedidos. Nesse sentido, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como a pagar honorários em favor do patrono da parte requerente, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da obrigação de pagar/restituir quantias, o que com base no artigo 85, § 2o, do CPC. De igual sorte, condeno a parte ré a restituir à parte autora a quantia adiantada pela requerente a título de honorários periciais (R$ 10.750,00, ID 131417292), que deverá ser atualizada pelo INPC, a partir do desembolso (13/07/2022) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, não integrando tal verba a base de cálculo para os honorários de sucumbência. Na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, declaro encerrada a fase de cognição, com a resolução de seu mérito.” A parte exequente, ao apresentar o pedido de cumprimento de sentença (ID 199380764), formulou os seguintes requerimentos: “a. O reconhecimento do cumprimento de todas as obrigações impostas a ela neste processo, como a devolução do imóvel e o pagamento do valor residual o IPTU; b. O reembolso pelos gastos provenientes da limpeza e manutenção do imóvel no montante de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais); c. A expedição de intimação para que entregue à Exequente, no prazo de 15 (quinze) dias: (i) a posse do imóvel da SCLRN 710/711, bloco B, Entrada 53, Apto. 101, Brasília – DF, sem qualquer embaraço referente a contrato de locação ou com a imobiliária; e (ii) o automóvel VW T-Cross, ano 2019/2020, cor branca, placa REE7A55, livre de quaisquer ônus; d. Caso não seja cumprido, a expedição de mandado de busca e apreensão ou imissão na posse em favor do credor, conforme o art. 538 do CPC; e. O recebimento do presente Cumprimento de Sentença e a intimação da Executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o montante devido no valor de R$ 352.203,67 (trezentos e cinquenta e dois mil, duzentos e três reais e sessenta e sete centavos); f. Caso não haja o pagamento no prazo legal, nos termos do disposto no art. 524, VII, do CPC, a aplicação de multa de 10% (dez por cento) e sejam realizadas pesquisas nos sistemas informatizados à disposição deste E. Juízo, em especial Sisbajud, na modalidade “teimosinha” pelo período de 60 (sessenta) dia, Renajud e Infojud, a fim de identificar bens passíveis de penhora para satisfazer o crédito perseguido; e g. A expedição de alvará com os valores depositados em Juízo pela Exequente em favor da parte Exequente para o levantamento de todos os depósitos que ela realizou nos autos, à exceção do depósito de ID 131417295.” Ressalta-se que o presente pedido de cumprimento de sentença ainda está pendente de recebimento (ID. 202790698), tendo em vista que foi oportunizado à parte exequente se manifestar em relação a vários petitórios apresentados pela executada. Em síntese, a parte executada contestou valores e condições da execução, argumentando a depredação do imóvel pela Exequente, incluindo arrancamento de itens fixos, a inadimplência tributária seria responsabilidade da Exequente, alegações de má-fé da Exequente por supostos exageros nas manifestações e a inclusão indevida de benfeitorias (R$ 27.360,97). A exequente, em suma, afirma que busca a efetivação da sentença, com restituição integral dos valores e bens. Argumenta que a Executada está se esquivando do cumprimento das obrigações e relata dificuldades financeiras e de saúde que agravam sua situação. É o que importa relatar. DECIDO. A sentença que transitou em julgado é revestida de imutabilidade e eficácia vinculante, conforme estabelece o art. 502 do Código de Processo Civil (CPC). Assim, eventuais alegações que impliquem reexame ou modificação de questões já decididas são inadmissíveis em sede de cumprimento de sentença, por violarem o princípio da segurança jurídica. A decisão condenatória analisou extensivamente a questão das benfeitorias, declarando-as procedentes com base em prova pericial. A Executada não trouxe elementos novos que justifiquem qualquer modificação ou impugnação quanto a essa matéria, limitando-se a reiterar argumentos já superados. O mesmo se aplica às responsabilidades tributárias (IPTU e TLP), que também foram reconhecidas na sentença. Quanto às alegações de que o imóvel foi devolvido em condições precárias, com danos atribuídos à Exequente, observa-se que a questão já foi enfrentada no curso da instrução processual, com base nos elementos probatórios apresentados à época. Ainda que houvesse fatos supervenientes, é ônus da parte Executada demonstrá-los de forma inequívoca, o que não ocorreu nos autos. Imagens ou relatos apresentados de forma isolada, sem lastro probatório robusto, não são suficientes para desconstituir o título judicial.restrit As alegações de má-fé por parte da Exequente não encontram respaldo nos autos. Pelo contrário, verifico que as petições e documentos juntados pela Exequente estão em conformidade com os pedidos já deferidos em sentença. Ante o exposto, INDEFIRO as petições apresentadas pela Executada, especialmente aquelas que objetivam a exclusão do valor relativo às benfeitorias, a revisão de tributos ou qualquer alteração do título judicial transitado em julgado. Outrossim, DEFIRO o recebimento do pedido de cumprimento de sentença (ID. 199380764). Intime-se a parte vencida, LUCI VILMA DE OLIVEIRA, para que cumpra voluntariamente o julgado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir na multa de 10%, prevista no artigo 523, § 1o, do CPC/2015, e ter fixado em seu desfavor a obrigação de pagar honorários advocatícios de 10% ao patrono da parte adversa, além de se submeter à penhora. Transcorrido o prazo acima fixado, não havendo o cumprimento voluntário, a parte executada terá, independentemente de penhora ou de nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para, caso queira, apresentar impugnação, que deve ser feita nestes autos e não em apartado (art. 525 do CPC), hipótese em que já terá ocorrido a incidência sobre o valor do débito dos consectários previstos no artigo 523, § 1o, do CPC. De igual forma, transcorrido o prazo para o pagamento voluntário, quedando-se inerte a parte executada quanto ao adimplemento da obrigação, independentemente de intimação, deverá a parte credora/exequente trazer aos autos memória atualizada de cálculos, fazendo incidir os consectários previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil (multa de 10% e honorários de 10% para a fase de cumprimento forçado da obrigação), sob pena de, NÃO O FAZENDO, SER O FEITO SUSPENSO, na forma do art. 921 do CPC. ANTE ORDEM DO ART. 835 DO CPC, REFORÇADA AO SEU § 1o, NÃO JUNTADA A PLANILHA, com amparo no espírito do Tema Repetitivo de no 566 do STJ, retornem os autos conclusos para suspensão. JUNTADA A PLANILHA, proceda-se à pesquisa ao sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha por 30 (trinta) dias, em busca de ativos financeiros em nome da parte executada. Subsidiariamente, efetue-se também consulta ao sistema RENAJUD, visando a imposição de restrição para impedir a circulação de veículo registrado em nome da parte devedora, exceto se existente gravame fiduciário (artigos 3o, §15o, e 7o-A do Decreto-Lei 911/69). No entanto, se a parte autora vir a comprovar que já foi realizada a baixa do gravame pela pesquisa DETRAN - SNG, referido bloqueio poderá ser efetivado. Após, intime-se a parte credora acerca da consulta, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo interesse na penhora, deverá informar o endereço em que o bem possa ser localizado. Fica desde já autorizada a quebra do sigilo fiscal, por meio do sistema INFOJUD, para acesso às duas últimas declarações de bens e rendas da parte executada/contribuinte. O resultado dessa pesquisa deverá ser inserido nos autos com a restrição "sigiloso", devendo a Secretaria tornar livre o acesso desses documentos às partes e advogados que atuam no presente feito. Em seguida, intime-se a parte credora dos resultados, com prazo de 30 (trinta) dias, advertindo-a de que as consultas realizadas esgotaram a cooperação do juízo para a localização de bens, de forma que, caso ela também desconheça a existência de patrimônio penhorável, o processo será suspenso por um ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. “Ante o exposto, indefiro as petições apresentadas pela Executada, especialmente aquelas que objetivam a exclusão do valor relativo às benfeitorias, a revisão de tributos ou qualquer alteração do título judicial transitado em julgado.” A Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a decisão agravada desconsiderou provas robustas que demonstram que o imóvel não foi devolvido nas mesmas condições em que foi entregue, conforme determinado na sentença; 2) a devolução ocorreu após o trânsito em julgado, sendo constatado, por ata notarial, o estado de abandono e deterioração do imóvel; 3) foram juntadas fotos, vídeos, depoimentos e orçamentos que comprovam os danos e os custos para restaurar o imóvel; 4) a decisão agravada incorre em erro ao afirmar que a matéria foi enfrentada na instrução, pois os fatos supervenientes ocorreram após o trânsito em julgado. A Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada por provas documentais e testemunhais que evidenciam o descumprimento da obrigação de restituição do imóvel nas condições originais. Afirma que a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito da parte agravante se escancara com a possibilidade de ocorrer a qualquer momento penhora do valor integralmente executado nos autos de origem. Já a probabilidade do direito do pedido se consubstancia nos fatos e provas robustas que comprovam flagrantemente o descumprimento da sentença pela Agravada, que não restituiu o imóvel nas mesmas condições que lhe foi entregue. Requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento de mérito do presente recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e reconhecer o direito da Agravante de ser restituída (ou abatido o débito executado) pelas despesas comprovadas para restaurar o imóvel nas condições em que lhe foi entregue. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. Custas pagas (IDs 74890221). EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, das alegações formuladas pela Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a antecipação de tutela ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, a Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que ela apenas faz menção genérica aos requisitos, sem, contudo, argumentar como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ela dano grave, de difícil ou impossível reparação. E como já mencionado, para a concessão da medida é necessária a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores. As alegações de que a Agravante “se escancara com a possibilidade de ocorrer a qualquer momento penhora do valor integralmente executado nos autos de origem” e de “eventual valor penhorado que posteriormente seja reconhecido como indevido no julgamento do presente agravo certamente não será restituído à Agravante”, se trata de alegações hipotéticas, as quais não são aptas a demonstrar o perigo concreto e iminente a fim de justificar a concessão da tutela requerida. Além do mais, as alegações da Agravante demandam dilação probatória, o que é incompatível com a cognição sumaria, típica desse momento processual. Desse modo, concluo que a Agravante não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito alegado, requisito cumulativo para a concessão do efeito suspensivo requerido. Além disso, apenas com a cognição exauriente será possível a demonstração de eventual necessidade de reforma da decisão agravada. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para voto. Brasília, 14 de agosto de 2025 08:48:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador